Tribunal: TJBA
Processo: 8125550-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125550-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANTONIO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DA QUANTIA COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR.

MANUTENÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I – Verifica-se que a parte Autora firmou contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica com a Ré, nº. 7037344618, sendo realizada vistoria no medidor em
março
de 2021, constatando-se diferenças de energia elétrica não faturada;

II – Cobrança de fornecimento de energia elétrica em valor excessivamente superior ao histórico mensal do consumidor;

III – A COELBA deixou de acostar aos autos os documentos necessários a desconstituir o direito do Autor, reservando-se a afirmar que, após inspeção realizada, verificou-se que o medidor estaria na posição inclinada, em estrita inobservância ao art. 373, II, do CPC;

IV - Cumpre a declaração de inexistência da dívida em debate, a ser restituída
na forma simples
, nos termos da previsão do art. 42 do CDC e do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

V - O valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao agravo sofrido, sobretudo porque houve corte no fornecimento de energia elétrica por longo período.

VI –
Os
honorários

advocatícios devem representar verba que valore a dignidade do trabalho do profissional, em observância à razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, norteadores do seu arbitramento;

manutenção do valor fixado na sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8125550-16.2021.8.05.000
1
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e como apelado
ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença, nos termos do voto do relator.